Tribunal: STF
Processo: AI 631369
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. PROTEÇÃO DO ESTADO À
   FAMÍLIA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.